Tribunal: CARF
Processo: 10880.903754/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903754/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.937 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
JSL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual do
Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão
somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da
mesma lei). Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre o
cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados, tal competência é
atribuída às Delegacias da Receita Federal. Constatando-se a ausência de
impugnação quanto à existência do crédito, não se a instaura a fase litigiosa,
não devendo-se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Adelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-45.260, da
3a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903754/2009-55
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903754/2009-55

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
1.Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico
(Rastreamento no 816118137), de 19/01/2009, que, em razão da inexistência de crédito,
não homologou a compensação declarada na PER/DCOMP no
15797.34258.301204.1.3.040846.
1.1. De acordo com a decisão impugnada, o crédito informado, no valor de R$ 3.500,00,
refere-se a pagamento indevido, cujo DARF tem as seguintes características:
(...)
1.2. Informa ainda o Despacho Decisório que o valor recolhido foi integralmente
utilizado para extinguir débito de IRRF, código 0588, relativo ao período de apuração
19/07/2003, não restando saldo disponível.
1.3. Os débitos (valor original) indevidamente compensados, conforme cópia da
declaração de compensação, às fls. 2/8 (numeração digital), são os seguintes:
(...)
1.4. Diante da inexistência de crédito, a compensação não foi homologada tendo sido
apurado saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/01/2009, com a seguinte composição:
(...)
1.5. Às fls. 13/15, a Manifestante alega, em síntese, que:
1.5.1. o crédito não foi utilizado para compensar débitos informados no PER/DCOMP
Pedido de compensação que deve ser cancelado sem implicar qualquer cobrança;
1.5.2. houve equivoco na elaboração do documento eletrônico de compensação (PER/
DCOMP), porque os débitos ali registrados não foram compensados com o crédito de
IRRF relativo ao período de apuração de julho de 2003, no valor original de R$
17.874,20 (dezessete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos);
1.5.3. conforme pode ser observado, nas DCTF do 2° e 3o trimestres de 2002, não
consta a informação de que algum débito de IRRF tenha sido compensado nas semanas
4a e 5a de junho e 1a e 3ade julho;
1.5.4. constata-se, pela DCTF, que, de fato, os débitos apontados no PER/DCOMP não
foram objeto de compensação com o crédito de IRRF do período de apuração de julho
de 2002;
1.5.5. portanto, os apontados valores não podem ser objeto nem de compensação nem
de cobrança pelo Fisco;
1.6. Ante o exposto, requer seja acolhida a presente manifestação,
(i) cancelando-se o PER/ DCOMP e
(ii) tornando sem efeito a cobrança em decorrência do despacho decisório que não
homologou a compensação que, como acima comprovado, não foi realizada.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903754/2009-55

PERD/COMP.
CANCELAMENTO
DE
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação deve ser realizado antes do
Despacho Decisório que decidiu pela não homologação da compensação.
O pedido, em sede de contencioso administrativo, que vise unicamente a cancelar os
débitos indevidamente compensados não pode dispensar a prova inequívoca de que eles
inexistem ou encontram-se extintos por qualquer forma prevista em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...)
2.5. No caso dos autos, a Manifestante não se insurge contra a decisão que considerou
inexistente o crédito informado na DCOMP, razão pela qual, sob tal aspecto, não há que
se falar em litígio.
2.6. Por outro lado, ela alega que houve equívoco na elaboração da PER/DCOMP, que a
compensação não foi realizada e que, por um lapso, não procedeu ao cancelamento do
referido documento. A fim de comprovar suas alegações, afirma que as DCTF dos 2o e
3o trimestres não informam as compensações e junta cópia dos documentos.
2.7. Não assiste razão à Manifestante, conforme se passa a expor.
2.8. Primeiramente, cabe considerar que, após a transmissão da Declaração de
compensação, qualquer pedido que objetive o seu cancelamento, ainda que sem motivo
aparente, deve ser efetivado antes da decisão da Autoridade Administrativa.
2.9. Dessa forma, quando o contribuinte deixa de formular o pedido no momento
oportuno e na forma preconizada pela legislação tributária, qualquer pedido, em sede de
contencioso administrativo, que vise unicamente a cancelar os débitos indevidamente
compensados, não pode dispensar a prova inequívoca de que eles inexistem ou
encontram-se extintos por qualquer forma prevista em lei. Abaixo, reproduz-se o artigo
82, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2009:
Art. 82 . A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
(destaques não constam no original)
2.10. Por outro lado, no que tange à atividade de cobrança de débitos declarados pelo
Contribuinte, há que se considerar que, além da Declaração de Compensação não
homologada, há outros instrumentos que, por força de lei, também são hábeis e
suficientes para constituir o crédito tributário, como são os casos da DCTF e do
parcelamento de débitos confessados pelo sujeito passivo.
2.11. No âmbito das obrigações acessórias, há ainda outras declarações que, embora a
lei não lhes atribua a mesma força de cobrança, trazem informações relevantes para a
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903754/2009-55

determinação do fato gerador da obrigação tributária, como por exemplo a DIPJ e a
DIRF.
2.12. É evidente, portanto, que todos esses instrumentos devem trazer, dentro de suas
especificidades, dados que sejam coerentes entre si e que reflitam a realidade
contábil/fiscal do contribuinte.
2.13. No caso dos autos, a Manifestante limitou-se a apresentar, como prova de suas
alegações, a ausência de informação de compensação nas DCTF, não trazendo aos autos
elementos de sua escrita comercial e fiscal, como por exemplo a folha de pagamento de
autônomos, ou até mesmo simples demonstrativos que pudessem auxiliar na
comprovação de que o preenchimento e envio da Declaração de Compensação foram
equivocados.
2.14. Note-se que, em razão de os valores dos débitos indevidamente compensados na
DCOMP não serem iguais aos declarados em DCTF, nada garante que aqueles
(DCOMP) estejam compreendidos nestes (DCTF), fato que se houvesse ocorrido
poderia configurar elemento de prova favorável à Manifestante. O quadro, abaixo,
mostra os valores dos débitos indevidamente compensados e os declarados na DCTF:
(...)
2.15. Da maneira como a situação fática se apresenta, não há como descartar a
possibilidade de que a Manifestante tenha declarado, na DCOMP, valores retidos de
IRRF, realmente devidos, e, por equívoco, não os informou em DCTF.
2.16. Pesquisas nos sistemas da RFB denotam grande discrepância entre os valores
mensais (junho e julho) declarados na DIRF e nas DCTF juntadas aos autos, o que
confirma a impossibilidade de se dar acolhimento às alegações da Manifestante. Os
quadros, abaixo, servem de ilustração:
(...)
CONCLUSÃO
3. Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 09/05/2013 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à e-Fl. 224), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 10/06/2013 (e-Fls. 226 a 293).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos
da Manifestação de Inconformidade, pleiteando ao final o cancelamento da DCOMP em litígio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903754/2009-55

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, conforme verifica-se a seguir.

Da Incompetência do CARF para cancelamento de DCOMP.
Conforme acima relatado, observa-se que o litígio instaurado pela Recorrente gira
em torno exclusivamente do cancelamento da DCOMP que, segundo esta, teria declarado
indevidamente os débitos de IRRF.
Entretanto, no que diz respeito ao presente processo administrativo fiscal,
disciplinado pelo Decreto no 70.235/72, o órgão julgador está adstrito ao reconhecimento ou não
do direito creditório, objeto da lide, que terá por consectário a homologação, ou não, da
compensação declarada.
Sabe-se que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito
processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente
aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”

Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo
administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados pela
própria contribuinte.
Assim, não tendo a interessada defendido a existência do crédito pleiteado, não se
verifica a instauração da fase litigiosa, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903754/2009-55

Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da
transmissão) era previsto no Art. 61, da IN no 460/2004, “in verbis”:
“Art. 61. A desistência do Pedido de Restituição ou do Pedido de Ressarcimento
poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização
de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente
será deferido caso o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento se encontre
pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento
ou do requerimento.”

Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente
instrumentalizado pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a revisão dos
créditos tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita Federal, procedimento
este que possui rito próprio, e atualmente é previsto pela Portaria RFB no 719/2016, conforme
observa-se no Art. 1o:
“Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), deverá
ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.”

Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903754/2009-55

Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”

Portanto, entendo que o presente Recurso Voluntário não deve ser conhecido.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital